Tribunal: TJPA
Processo: 0805480-77.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805480-77.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA CLAUDETE RODRIGUES PAES

APELADO: FGR URBANISMO BELEM S/A-SPE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO NA PREMISSA FÁTICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo interno em apelação cível, manteve o desprovimento do recurso interposto em ação de anulação de contrato de compra e venda de imóvel por vício de consentimento, cumulada com devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão, contradição e erro na premissa fática quanto à data do registro do contrato com pacto de alienação fiduciária, defende a incidência do art. 53 do CDC e requer efeitos modificativos, além de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao reconhecer que o contrato com pacto de alienação fiduciária foi registrado em 17/08/2017; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão adotada quanto à incidência da Lei nº 9.514/1997 e ao afastamento do art. 53 do CDC; e (iii) determinar se a ausência de agente financiador ou a invocação de posterior consolidação da propriedade descaracteriza a alienação fiduciária reconhecida no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e somente cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para reabrir o debate meritório nem para promover rejulgamento da causa.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a incidência da Lei nº 9.514/1997, examina os documentos contratuais indicados nos autos e afirma de modo claro que o contrato com pacto de alienação fiduciária foi regularmente registrado em 17/08/2017, antes do pedido de distrato formulado em 08/03/2019.

5.

A insurgência da embargante não evidencia vício interno do julgado, mas mero inconformismo com a interpretação probatória acolhida, o que é incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

6.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é interna ao próprio julgado, entre fundamentos e conclusão, e não se confunde com discordância da parte quanto à valoração das provas ou ao resultado da decisão.

7.

O registro constitutivo da propriedade fiduciária e a consolidação posterior da propriedade em nome do credor fiduciário são atos juridicamente distintos, com funções diversas, razão pela qual o documento referente à consolidação em 27/06/2019 não invalida, por si só, a premissa adotada no acórdão quanto ao registro constitutivo anterior.

8.

A tese firmada no Tema 1.095 do STJ impõe a aplicação da Lei nº 9.514/1997 aos contratos de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária devidamente registrada, afastando o art. 53 do CDC na resolução do pacto por inadimplemento.

9.

A ausência de agente financiador ou de terceiro garantidor não descaracteriza, por si só, a alienação fiduciária, porque o art. 22 da Lei nº 9.514/1997 não restringe a figura do credor fiduciário às instituições financeiras.

10.

O acórdão anterior já aprecia as alegações de fraude, simulação, vício de consentimento, devolução em dobro e danos morais, concluindo pela ausência de suporte probatório, de modo que a reiteração dessas teses sob a rubrica de erro na premissa fática revela propósito modificativo incompatível com a via aclaratória.

11.

O prequestionamento pode ser reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta expressamente as questões controvertidas e não apresenta omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material. 2. O documento referente à consolidação posterior da propriedade fiduciária não se confunde com o registro constitutivo do contrato de alienação fiduciária. 3. A Lei nº 9.514/1997 prevalece sobre o art. 53 do CDC na resolução de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária devidamente registrada, nos termos do Tema 1.095 do STJ. 4. A ausência de agente financiador não afasta, por si só, a natureza fiduciária do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2º, e 489. Lei nº 9.514/1997, arts. 22, 23, 26 e 27. CDC, arts. 42, parágrafo único, e 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022. STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema Repetitivo 1.095, DJe 17.12.2020. STJ, AgInt no AREsp 1.981.356/MG, 3ª Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022. STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA CLAUDETE RODRIGUES PAES em face do acórdão de id 34235281, proferido no julgamento de Agravo Interno em Apelação Cível, por meio do qual foi mantido o desprovimento do apelo anteriormente interposto na Ação de Anulação de Contrato de Compra e Venda de Imóvel por Vício de Consentimento, cumulada com pedido de devolução em dobro das quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE.

O acórdão recorrido lançado ao id 34235281 concluiu, em síntese, que o contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária teria sido regularmente registrado no Cartório de Registro de Imóveis em 17/08/2017, reputando constituída, desde então, a propriedade fiduciária, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.514/1997; assentou, ainda, que o pedido de distrato teria sido formulado apenas em 08/03/2019, já sob a incidência da legislação especial; consignou a aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ, afastando a incidência do art. 53 do CDC; rejeitou a alegação de fraude, simulação e vício de consentimento; afastou a devolução em dobro e o pleito de indenização por danos morais; e, ao final, desproveu o agravo interno, mantendo hígida a solução de mérito então adotada.

Em suas razões recursais de id 34596623, a embargante sustenta, em um só encadeamento argumentativo, que o acórdão embargado conteria omissão, contradição e erro na premissa fática; que a contratação teve início em 01/07/2015, conforme ficha de proposta de compra e venda de id 7360978; que efetuou pagamentos substanciais diretamente à construtora até 08/03/2019, conforme demonstrativo de id 7360979; que não houve financiamento bancário nem a figura de “terceiro garantidor”; que requereu extrajudicialmente a rescisão contratual em 08/03/2019; que a presente ação foi protocolada em 10/05/2019; que somente em 27/06/2019, segundo seu entendimento, teria ocorrido o registro cartorário, conforme documento de id 14744326; que, portanto, o acórdão teria confundido data de contratação com data de registro, incidindo em premissa fática equivocada; que a Lei nº 9.514/1997 não deveria prevalecer sobre o art. 53 do CDC na hipótese; que o contrato seria, em verdade, um compromisso de compra e venda a prazo “disfarçado” de alienação fiduciária, citando os instrumentos contratuais de ids 7360983, 7360984 e 7360985.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para correção da fundamentação do acórdão, bem como o prequestionamento dos dispositivos invocados.

Foram apresentadas contrarrazões ao id 35293010, nas quais FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE sustenta, em síntese: a) a inadequação da via eleita, ao argumento de que os embargos possuem nítido caráter infringente; b) a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; c) que o acórdão embargado já apreciou exaustivamente a data do registro do contrato, a data do pedido de distrato, a incidência do Tema 1.095 do STJ, a inaplicabilidade do art. 53 do CDC, o
venire contra factum proprium
e a ausência de prova de vício de consentimento, dano moral ou cobrança indevida; d) que a embargante confunde o registro constitutivo da alienação fiduciária, ocorrido em 17/08/2017, com a posterior consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, formalizada em 27/06/2019; e) que o documento de id 14744326 não comprova o registro inicial, mas apenas a consolidação da propriedade; f) que a ausência de agente financiador não afasta a incidência da Lei nº 9.514/1997; g) que o precedente vinculante do STJ, firmado no Tema nº 1.095, deve ser aplicado ao caso, pugnando, ao final, pelo não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, por sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se o acórdão de id 34235281, proferido no julgamento do agravo interno manejado por MARIA CLAUDETE RODRIGUES PAES em face de FGR URBANISMO BELÉM S/A-SPE, incorreu em omissão, contradição ou erro material ao consignar que o contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária teria sido registrado em 17/08/2017, reputando aplicável a Lei nº 9.514/1997 e, por conseguinte, afastando a incidência do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.

A irresignação não merece acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado exclusivamente à integração e ao aperfeiçoamento formal do julgado. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”, ao passo que o art. 1.023 estabelece que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão”.

Vê-se, portanto, que a via aclaratória
não se presta à reabertura do debate meritório nem ao rejulgamento da causa sob a roupagem de pretenso saneamento de vícios internos.
Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

É dizer: não basta à parte discordar da conclusão adotada; é necessário demonstrar, de modo objetivo, a existência de defeito intrínseco na decisão. No caso concreto, isso não ocorreu.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em premissa fática equivocada, porquanto teria tomado como data de registro do contrato o dia 17/08/2017, quando, em seu sentir, o documento de id 14744326 demonstraria que o registro cartorário somente ocorreu em 27/06/2019, ou seja, após o pedido de rescisão formulado em 08/03/2019. Afirma, ainda, que não houve financiamento bancário, nem terceiro garantidor, de sorte que o ajuste deveria ser compreendido como simples compromisso de compra e venda parcelada, incidindo integralmente o art. 53 do CDC.

Todavia, essa linha argumentativa não revela omissão nem contradição; revela, antes, mera inconformidade com a fundamentação do acórdão embargado.

Com efeito, o julgado de id 34235281 examinou expressamente a questão da incidência da Lei nº 9.514/1997, identificou como relevantes os documentos contratuais de ids 7360983, 7360984 e 7360985, e assentou, de forma peremptória, que o contrato com pacto de alienação fiduciária fora regularmente registrado em 17/08/2017, de modo que, quando a embargante formulou o pedido de distrato em 08/03/2019, a propriedade fiduciária já se encontrava constituída.

Não há, pois, silêncio judicial sobre a matéria que ora se pretende reacender; houve pronunciamento claro, ainda que em sentido contrário aos interesses da recorrente.
Observe-se trechos da decisão impugnada:

“A matéria devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à pretensão da parte Reclamante de obter a anulação do contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, firmado com a parte Reclamada, sob o fundamento de suposta fraude e simulação, com pedido de restituição em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

No caso concreto, a parte Reclamante sustenta que não houve o registro. Entretanto, compulsando os autos, resta incontroverso que – ainda que exista uma ficha de proposta de compra e venda assinada em 2015 (id. 7360978) – o contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária foi efetiva e formalmente registrado em cartório no dia 17/08/2017 (conforme documentos de id. 7360983, 7360984 e 7360985).

Posteriormente, a parte Reclamante manifestou interesse na rescisão do contrato por meio de pedido de distrato extrajudicial, datado de 08/03/2019 (id. 7360980), ou seja, em momento posterior ao registro do referido contrato. Portanto, ao tempo da manifestação de desinteresse, a propriedade fiduciária já estava constituída, tornando impositiva a aplicação da legislação especial prevista na Lei n.º 9.514/1997.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.095, firmou entendimento no sentido de que, nos contratos de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária devidamente registrados em cartório, a resolução contratual em caso de inadimplemento deve seguir o rito previsto na Lei nº 9.514/1997, afastando-se a aplicação do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Senão vejamos a tese repetitiva firmada:

“Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”

(STJ, REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/12/2020).

A
ratio decidendi
está pautada na premissa de que a alienação fiduciária de bem imóvel possui disciplina própria, inclusive quanto aos efeitos do inadimplemento, devendo prevalecer sobre o regime geral do Código de Defesa do Consumidor, justamente por se tratar de norma especial e posterior.

A tese de que o contrato teria sido "fabricado" ou decorreria de simulação para beneficiar a construtora não encontra respaldo no conjunto probatório. A própria parte Reclamante admite que, desde a assinatura da proposta em 2015, passando pelo registro em cartório em 2017, até o pedido de resolução contratual em 30/01/2019, seguiu pagando normalmente as parcelas do ajuste, totalizando o montante de R$ 93.454,55, conforme demonstrativo de pagamentos (id. 7360979).

Tal comportamento — o cumprimento voluntário e reiterado da obrigação por quase quatro anos — é absolutamente incompatível com a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento das cláusulas contratuais. Pelo princípio da boa-fé objetiva, insculpido no Código Civil, não se admite que o contratante alegue nulidade de ato ao qual aderiu e executou sem ressalvas por longo período (
venire contra factum proprium
).

A jurisprudência do STJ é harmoniosa em afastar o comportamento contraditório da parte que, em um momento adota determinada postura e, posteriormente, vem a adotar comportamento contrário daquele anteriormente adotado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. DOLO. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVISÃO. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2 . Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4.Tendo o tribunal de origem afastado a possibilidade de declarar a nulidade do negócio jurídico em virtude do dolo praticado pelo recorrente, não há como acolher a pretensão recursal sem o revolvimento das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento vedado devido ao óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçaé firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 6. Agravo interno não provido. (grifos nossos)

(STJ - AgInt no AREsp: 1981356 MG 2021/0284768-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

No mesmo sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios: [...].

Portanto, quanto à alegação da parte agravante de que o contrato teria sido “fabricado”, com o intuito de fraudar seus direitos, é certo que não logrou êxito em demonstrar vício de consentimento ou qualquer irregularidade formal ou material na avença firmada.

Vale lembrar que, conforme previsão do artigo 23 da Lei nº 9.514/97, a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato no cartório de registro de imóveis competente, e a partir desse momento opera-se o desdobramento da posse, sendo o devedor fiduciante possuidor direto e o credor fiduciário possuidor indireto.

Portanto, tendo sido o contrato regularmente registrado em 17/08/2017, e sendo o pedido de distrato posterior, em março de 2019, não há como afastar a incidência da legislação especial (Lei nº 9.514/97), tampouco há espaço para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente do artigo 53, conforme precedente repetitivo do STJ.

Por fim, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a devolução em dobro dos valores pagos depende de comprovação de cobrança indevida com má-fé do fornecedor. No presente caso, a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária ocorreu nos moldes legais, inexistindo qualquer prova de abuso ou de cobrança indevida, devendo esta aguardar o trâmite definido contratualmente para reaver os valores que porventura ainda restem pendentes, decorrentes da resolução contratual.

Do mesmo modo, a mera frustração do negócio jurídico, por inadimplemento da parte Reclamante, não configura abalo moral indenizável, ausente qualquer conduta abusiva, ilícita ou ofensiva à dignidade da parte autora” (grifos nossos).

Também não se verifica contradição interna.

A contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, é aquela que se estabelece entre premissas e conclusão do próprio julgado, e não entre a decisão e a interpretação que a parte atribui ao conjunto probatório, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.
2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) (grifos nossos).

O que a embargante pretende, em verdade, é
substituir a leitura probatória acolhida pelo acórdão por outra que lhe seja mais favorável, o que escapa aos estreitos lindes dos aclaratórios.

A esse respeito, a distinção entre
registro constitutivo da garantia fiduciária
e
consolidação posterior da propriedade
mostra-se decisiva.

A Lei nº 9.514/1997, em seu art. 22, conceitua a alienação fiduciária de bem imóvel como o negócio jurídico pelo qual o devedor, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor da propriedade resolúvel do imóvel. Já o art. 23 estabelece que a propriedade fiduciária se constitui mediante o registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

Disso decorre uma consequência jurídica elementar:
uma coisa é o ato constitutivo da propriedade fiduciária, decorrente do registro do contrato; outra, ontologicamente distinta, é a posterior consolidação da propriedade plena em nome do credor, advinda do inadimplemento,
da constituição em mora e da ausência de purgação. São momentos jurídicos diversos, com funções diversas, e não se confundem.

É exatamente nesse ponto que a pretensão aclaratória se revela inconsistente.

O documento de id 14744326, invocado pela embargante como prova de que “somente no dia 27/06/2019 o contrato foi registrado no cartório de imóveis”, foi entendido como certidão de consolidação da propriedade, e não como instrumento comprobatório do registro constitutivo originário do contrato.

Nessa linha, o acórdão impugnado se apoiou, para reconhecer o registro em 17/08/2017, justamente nos documentos contratuais de ids 7360983, 7360984 e 7360985, ao passo que o documento de id 14744326 refletiria ato posterior, ligado à consolidação da propriedade em decorrência do inadimplemento.

Ora, ainda que a embargante discorde dessa interpretação, não se pode afirmar que o acórdão tenha deixado de enfrentar o ponto. Ao revés, a decisão enfrentou-o e adotou premissa fática específica, cuja revisão exigiria revaloração do acervo documental, providência incompatível com embargos de declaração.

A circunstância de a embargante haver firmado proposta inicial em 01/07/2015 (id 7360978), efetuado pagamentos ao longo da execução contratual (id 7360979) e formulado pedido extrajudicial de rescisão em 08/03/2019 não altera, por si só, a conclusão adotada no acórdão.

Isso porque a própria tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.095 estabelece que, “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.

O STJ ainda destacou, no mesmo precedente qualificado, que a incidência da lei especial pressupõe a presença dos requisitos próprios do regime fiduciário, notadamente o registro do contrato, o inadimplemento e a constituição em mora, e que, presentes tais elementos, prevalece o procedimento da Lei nº 9.514/1997, por ser norma especial.

Nesse cenário, a insurgência da embargante volta-se, em substância, contra a conclusão de que os requisitos da lei especial estavam presentes no caso concreto. Essa discussão, contudo, já foi resolvida no acórdão embargado.
Não há omissão a suprir; há inconformismo a registrar.

Também não prospera a alegação de que a inexistência de agente financiador ou de “terceiro garantidor” descaracterizaria a alienação fiduciária.

O art. 22 da Lei nº 9.514/1997
não restringe a figura do credor fiduciário às instituições financeiras, limitando-se a descrever a estrutura negocial da garantia
. Assim, a simples ausência de financiamento bancário não basta, por si só, para esvaziar a natureza fiduciária do contrato, sobretudo quando o próprio instrumento contratual, indicado nos autos pelos ids 7360983, 7360984 e 7360985, foi tratado no acórdão como contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária.

De igual modo, não se verifica omissão quanto à aplicação do art. 53 do CDC.

O acórdão embargado enfrentou esse ponto expressamente ao concluir pela prevalência da Lei nº 9.514/1997, à luz do Tema 1.095 do STJ, afastando a disciplina consumerista específica para a resolução do pacto. A decisão pode desagradar à embargante, mas não padece de omissão.

Convém assinalar, ainda, que o acórdão embargado já apreciou as alegações de fraude, simulação contratual, devolução em dobro e dano moral,
concluindo pela ausência de suporte probatório suficiente
. A rediscussão desse conteúdo, agora sob a roupagem de “erro na premissa fática”, evidencia propósito modificativo incompatível com os estreitos limites integrativos do recurso.

Quanto ao pedido de prequestionamento, anoto que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, para fins de recurso excepcional, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim,
dou por prequestionados os arts. 1.022, 1.023 e 489 do CPC, bem como os arts. 22, 23, 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 e o art. 53 do CDC, sem que isso implique acolhimento do recurso.

Por fim, embora a embargada, em suas contrarrazões de id 35293010, tenha suscitado o caráter protelatório dos presentes embargos, deixo, nesta minuta, de propor desde logo a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, por entender que a providência reclama cautela redobrada e inequívoca constatação de abuso processual manifesto, o que, embora possa ser cogitado, não se mostra indispensável à solução do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por MARIA CLAUDETE RODRIGUES PAES, mantendo integralmente o acórdão de id 34235281.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026